Tribunal: TCU
Processo: 026.977/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial de despesas do convênio cujo objeto foi apoio à implantação de feira popular no município, visando à comercialização direta de produtos de agricultores familiares, urbanos e periurbanos, para a melhoria da renda do produtor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Osni José Schroeder contra o Acórdão 8708/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. André Luiz de Carvalho). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. encaminhar ao recorrente e ao Ministério da Cidadania, o qual assumiu as funções do antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o presente acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas; 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Santa Catarina, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.